Tribunal: TJSP
Processo: 1005422-46.2022.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Responsabilidade Civil – Ação de indenização por danos morais decorrentes de comentários ofensivos postados pelo réu, diversas vezes, em rede social – Sentença de improcedência – Apelo da parte autora – Julgamento anterior de recurso pela C. 1a. Câmara de Direito Privado, interposto em ação que versa sobre os mesmos fatos, fundamenta-se na mesma causa de pedir remota e também tem por objeto o

Ementa:
Responsabilidade Civil – Ação de indenização por danos morais decorrentes de comentários ofensivos postados pelo réu, diversas vezes, em rede social – Sentença de improcedência – Apelo da parte autora – Julgamento anterior de recurso pela C. 1a. Câmara de Direito Privado, interposto em ação que versa sobre os mesmos fatos, fundamenta-se na mesma causa de pedir remota e também tem por objeto o ressarcimento pelos danos morais que se sucederam, diferindo-se apenas em relação às partes. Prevenção gerada pelo julgamento de anterior recurso, acaba por atrair a competência da C. 1a Câmara de Direito Privado para o julgamento de recursos posteriores interpostos concernentes a demandas com a mesma causa de pedir remota. Inteligência do art. 105 do RITJSP – Precedentes jurisprudenciais – C. 1a Câmara de Direito Privado que possui competência ratione materiae para o julgamento do recursos oriundos de processos envolvendo "Ações e execuções relativas a seguro-saúde, contrato nominado ou inominado de plano de saúde, individual, coletivo ou empresarial, inclusive prestação de serviços a eles relativos" (I.23), "Ações e execuções relativas a responsabilidade civil do artigo 951 do Código Civil, salvo o disposto no item I.7 do art. 3o desta Resolução" (I.24) e ações de responsabilidade civil contratual (I.28) e extracontratual (I29) relacionadas com matéria da própria Subseção – Redistribuição dos autos à C. 1a Câmara de Direito Privado que é de rigor – Recurso não conhecido.